Tribunal: STF
Processo: Pet 9837
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência, com pedido de tutela de evidência, com fundamento no art. 966, § 4º, do Código de Processo Civil, proposta por George Lucena Barbosa de Lima, em face da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.240.454/STF, que deu provimento ao apelo extremo, na forma do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar o ressarcimento dos valores eventualmente recebidos pelo então advogado do município recorrido, George Lucena Barbosa de Lima, a título de honorários advocatícios contratuais, derivados de verbas do FUNDEF. 
    A íntegra da referida decisão possui o seguinte teor:
    “Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa transcrevo (eDOC 9, pp. 11-13):
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO RELATIVO A HONORÁRIOS CONTRATUAIS EXPEDIDO COM BASE EM ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE REGIONAL TRANSITADO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.
    1. A sentença recorrida, proferida nos autos da ação civil pública de origem, julgou improcedentes os pedidos extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, tendo em vista que não há qualquer impedimento quanto à retenção dos valores devidos a título de honorários advocatícios contratuais, de forma que não falar em ato ilícito e, consequentemente, em ressarcimento ao Erário.
    2. Alega a apelante que o montante devido pela União ao Município apelado refere-se a valores pretéritos relativos a complementação ao FUNDEF, valores esses que, por imperativo legal e Constitucional, somente podem ser destinados a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação, sendo que o destaque, em tal montante, para pagamento de honorários advocatícios contratuais, revela-se grave tredestinação, já que tal verba deixaria de ser aplicada, em sua integralidade, na referida política pública vinculada à educação.
    3. Verifica-se que a questão a ser decidida é meramente processual; a divergência aqui apresentada não se relaciona tão somente à (im)possibilidade de se utilizar recursos do FUNDEF para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, havendo que se fazer uma análise do feito de origem em conjunto com o que restou decidido na ação que culminou com a expedição do precatório combatido.
    4. A União, ora apelante, ajuizou ação civil pública com a intenção de ver o Município apelado condenado em ‘obrigação de não fazer, consistente na proibição ao mesmo de remunerar seu causídico com recursos do FUNDEB’, objetivando, assim, ter suspenso o processamento do requisitório de pagamento expedido em favor deste nos autos do processo nº 00164482-16.2008.4.05.8100.
    5. Tal precatório foi expedido com base no acórdão proferido no AGTR 117.453-CE, que tinha como parte ré a União. DA leitura do inteiro teor do referido acórdão, disponível para consulta no sítio eletrônico desta Corte Regional, verifica-se que o Município apelado, em suas contrarrazões àquele recurso, considerou que o destaque dos honorários contratuais, requerido por seu patrono, ‘incorreria em ilegalidade perante o órgão de controle externo, por violar disposições da Lei de Licitações’, tendo a União Federal, ora apelante, afirmado que a discussão travada naqueles autos tratava-se de ‘dissidência alheia ao seu interesse’.
    6. Ora, a União Federal, autora da ação civil pública de origem e ora apelante, não se manifestou, quando deveria, acerca do destaque dos honorários contratuais devidos ao patrono do Município ora apelado, informando tão somente que não tinha interesse naquela discussão, de forma que tal matéria resta preclusa, não sendo possível à União Federal discuti-la em nova ação.
    7. Não poderia a União Federal ter ajuizado ação civil pública para suspender o pagamento de um requisitório que foi expedido em feito diverso, devendo as questões relativas àquele requisitório serem decididas nos autos em que sua expedição foi determinada.
    8. Vê-se que a ação civil pública de origem está sendo usada como uma espécie de ‘ação rescisória’ do acórdão proferido no AGTR 117.453-CE, o que não é admissível.
    9. O ato aqui atacado não é o ato administrativo da expedição do precatório, determinado pelo Presidente do Tribunal em atenção a uma determinação judicial, mas sim o próprio destaque dos honorários contratuais, que foi determinado por esta Corte Regional, em sede de recurso de agravo de instrumento, transitado em julgado, tratando-se, portanto, de ato jurisdicional.
    10. Ademais, consoante entendimento do STJ, ‘é legítima a retenção da verba honorária, pois a previsão constitucional de vinculação à educação da verba do FUNDEF não retira do patrono o direito de retenção dos honorários’ (RESP 201601254938, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 21/06/2016).
    11. Apelação improvida.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDoc 9, p. 44).
    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, “a”, aponta-se ofensa ao art. 60 do ADCT.
    Nas razões recursais, requer-se o provimento do recurso para impedir dano ao erário e ato ilícito no repasse de verbas do FUNDEF ao advogado réu (eDOC 9, p. 79).
    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o apelo por considerar infraconstitucional a controvérsia (eDOC 9, p. 86).
    É o relatório. Decido.
    O acórdão do juízo a quo é contrário à jurisprudência do STF, na medida em que desconsidera a vinculação necessária das verbas suplementares repassadas pela União para manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais da educação, na forma do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 
    Diante da relevância de se observar a vinculação constitucional do dispêndio dessas verbas, convém reiterar o decidido na ACO 648, assim ementada:
    “AÇÕES CÍVEIS ORIGINÁRIAS. ESTADO DA BAHIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EMENDA CONSTITUCIONAL 14/1996. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. FUNÇÃO SUPLETIVA. VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. FIXAÇÃO. LEI 9.424/1996. DECRETO 2.264/1997. FORMA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. VINCULAÇÃO À FINALIDADE CONSTITUCIONAL DE ENSINO. DANO MORAL COLETIVO. 1. O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional. RE-RG 636.978, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno do STF. REsp 1.101.015, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, 1ª Seção do STJ. Acórdão do Pleno TCU 871/2002. 2. A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. 3. É ilegal o Decreto 2.264/1997 na medida em que extravasou da delegação legal oriunda do §1º do art. 6º da Lei 9.424/1996 e das margens de discricionariedade conferidas à Presidência da República para fixar, em termos nacionais, o Valor Mínimo Nacional por Aluno. 4. Há um único método de cálculo do Valor Mínimo Nacional por Aluno nunca inferior à razão entre a previsão da receita total para o fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado de novas matrículas, tudo em âmbito nacional. 5. A adoção de parâmetros nacionais não descaracteriza o caráter regional dos fundos de natureza contábil, gerenciados pelos Estados federados, com vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino fundamental. Art. 60 do ADCT. 6. Eventual frustração de repasse de verbas é unicamente interesse público secundário da Fazenda Pública, inconfundível, pois, com suposta ofensa aos direitos de personalidade da população de determinado ente federativo para efeitos de responsabilização de danos morais coletivos. 7. Deu-se a perda superveniente do objeto da demanda com o advento da EC 53/2006, instituidora do FUNDEB, porquanto se torna inviável a imposição de obrigações de fato positivo e negativo no que diz respeito ao FUNDEF. 8. O adimplemento das condenações pecuniárias por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas. 9. Ação cível originária parcialmente conhecida e, na parte conhecida, a que se dá parcial procedência. (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 08-03-2018. Grifos acrescidos).” 
    Resulta manifesta a implicação do julgado como vedação à utilização das mencionadas verbas para finalidade derivada consistente no pagamento de honorários advocatícios contratuais, na linha do decidido pelo Plenário do Tribunal de Contas da União no Acórdão 1.824/2017, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, j. 23.8.2017. 
    Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e dou provimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 2º, do RISTF, para determinar o ressarcimento dos valores eventualmente recebidos pelo advogado do município recorrido, GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA, a título de honorários advocatícios contratuais, derivados de verbas do FUNDEF.”
    O Autor afirma que tal decisão estaria eivada de vício insanável, sendo, portanto, cabível a propositura da presente Ação Declaratória de Inexistência. Afirma também que é pacífico o entendimento de que o pedido de declaração de inexistência deve ser proposto no juízo que proferiu a decisão que se pretende anular, e, consequentemente, a competência para o seu julgamento seria desta Suprema Corte.
    Quanto ao mérito, narra que a tramitação processual do Recurso Extraordinário com Agravo n 1.240.454 padeceu de vício insanável em virtude da ausência do nome do requerente e do seu patrono tanto na autuação do recurso perante esta Corte quanto nas movimentações processuais que se seguiram. Nesse sentido, busca a completa reanálise dos atos praticados neste Tribunal, desde sua distribuição. 
    Assevera que “a Decisão proferida por este nobre tribunal sofre de nullitatis insanabilis, e a mesma repercuti direta e efetivamente sobre direitos, interesses e patrimônio do Autor, sem que o mesmo tenha sido instado a atuar no feito, de modo que restou violada a garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, todos de assento constitucional.” (eDOC 1, p. 5)
    Por tudo isso, requer a tutela de evidência para determinar a suspensão dos efeitos da sentença proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.240.454, com a consequente expedição de ofício a 34ª Vara da JFCE para informar, na ação nº 0015493- 68.2012.4.05.8100, que tramita ação de nulidade processual (querela nullitatis) proposta.
    Ao final, requer seja declarada a nulidade da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.240.454, ante o vício insanável contido em processo cujo ato citatório não teria ocorrido. 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, em relação à fixação da competência para julgamento da presente demanda, observo que a Ação Declaratória de Inexistência deve ser processada e julgada pelo juízo que proferiu a decisão impugnada. Logo, esta Suprema Corte é competente para analisar a presente ação.
    Sobre a natureza jurídica, aplicabilidade e cabimento da Ação Declaratória de Inexistência, colho valoroso ensinamento do Min. Alexandre de Moraes, proferido por ocasião do julgamento da Petição 7575, DJe 17.15.18: 
    “A Ação Declaratória de Inexistência (querela nullitatis) é um histórico instituto de natureza processual ainda presente no Direito Processual Civil brasileiro que possui o objetivo de retirar do universo jurídico decisão inexistente.
    A querela nullitatis não se confunde com a ação rescisória, pois esta possui prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda, enquanto a primeira não apresenta prazo para a propositura, podendo ser ajuizada a qualquer momento, após a constatação da nulidade insanável. 
    Diferenciam-se, além disso, em razão do objeto. Na ação rescisória, há um vício de validade, de natureza sanável. O cabimento da Ação Declaratória de Inexistência, por outro lado, pressupõe vício insanável que de tão grave torna a sentença inexistente. Desse modo, mesmo que a decisão não exista formalmente no mundo jurídico, ela produziria efeitos, devendo ser declarada a sua inexistência. 
    É de se ressaltar que o conceito de sentença inexistente deve conservar-se restrito e eminentemente negativo. A sentença inexistente, portanto, retrataria uma realidade de fato que não conseguiu penetrar no mundo do Direito (SAMPAIO, Rogério Marrone de Castro. Querela Nullitatis. Cadernos Jurídicos, São Paulo, v. 2, n. 4, p. 97-113, mar/abril-2001).
    Ressalto, nesse ponto, que a querela nullitatis é o último instrumento apto a impugnar decisão judicial aparentemente acobertada pela autoridade da coisa julgada material. 
    Sobre o tema, JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA explica que “desde o trânsito em julgado, fica a sentença definitiva revestida da autoridade da coisa julgada em sentido material. Quer isso dizer que a solução dada ao litígio pelo juiz se torna imune a contestações juridicamente relevantes, não apenas no âmbito daquele mesmo processo em que se proferiu a decisão, mas também fora dele, vinculando as partes e quaisquer juízes de eventuais processos subsequentes. (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual. São Paulo, Saraiva, 1977, p.97).
    Em tese, a sentença inexistente sequer forma coisa julgada material, visto que não teriam sido observados todos os pressupostos processuais de existência – petição inicial válida, competência do juízo, capacidade processual e legitimidade processual, citação válida.
    Além disso, é preciso mencionar a existência de entendimento jurisprudencial segundo o qual a querela nullitatis não mais possuiria o condão de impugnar decisão transitada em julgado, prestigiando-se a soberania constitucional da coisa julgada material para a proteção do sistema jurídico. O Decano desta SUPREMA CORTE, Ministro CELSO DE MELLO, assim se posicionou no julgamento do ARE 1.113.255/SP:
    EMENTA: COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL. INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA. EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS. VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA”. “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT”. CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC/73. MAGISTÉRIO DA DOUTRINA. RE NÃO CONHECIDO.
    A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.
    A decisão do Supremo Tribunal Federal que haja declarado inconstitucional determinado diploma legislativo em que se apoie o título judicial, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc”, como sucede com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 – RTJ 164/506-509 – RTJ 201/765), detém-se ante a autoridade da coisa julgada, que traduz, nesse contexto, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes.
    [...]
    É importante rememorar, no ponto, o alto significado de que se reveste, em nosso sistema jurídico, o instituto da “res judicata”, que constitui atributo específico da jurisdição e que se revela pela dupla qualidade que tipifica os efeitos emergentes do ato sentencial: a imutabilidade, de um lado, e a coercibilidade, de outro. 
    Esses atributos que caracterizam a coisa julgada em sentido material, notadamente a imutabilidade dos efeitos inerentes ao comando sentencial, recebem, diretamente, da própria Constituição, especial proteção destinada a preservar a inalterabilidade dos pronunciamentos emanados dos Juízes e Tribunais, criando, desse modo, situação de certeza, de estabilidade e de segurança para as relações jurídicas. 
    [...]
    A necessária observância da autoridade da coisa julgada representa expressivo consectário da ordem constitucional, que consagra, dentre os vários princípios que dela resultam, aquele concernente à segurança jurídica. 
    [...]
    Esse mesmo entendimento – que rejeita a “relativização” da coisa julgada em sentido material – foi exposto, em lapidar abordagem do tema, por NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY (“Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante”, p. 715/717, itens ns. 28 e 30, e p. 1.132, item n. 14, 11ª ed., 2010, RT): 
    “28. Coisa julgada material e Estado Democrático de Direito. A doutrina mundial reconhece o instituto da coisa julgada material como ‘elemento de existência’ do Estado Democrático de Direito (...). A ‘supremacia da Constituição’ está na própria coisa julgada, enquanto manifestação do Estado Democrático de Direito, fundamento da República (CF 1.º ‘caput’), não sendo princípio que possa opor-se à coisa julgada como se esta estivesse abaixo de qualquer outro instituto constitucional. Quando se fala na intangibilidade da coisa julgada, não se deve dar ao instituto tratamento jurídico inferior, de mera figura do processo civil, regulada por lei ordinária, mas, ao contrário, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada com a magnitude constitucional que lhe é própria, ou seja, de elemento formador do Estado Democrático de Direito, que não pode ser apequenado por conta de algumas situações, velhas conhecidas da doutrina e jurisprudência, como é o caso da sentença injusta, repelida como irrelevante (...) ou da sentença proferida contra a Constituição ou a lei, igualmente considerada pela doutrina (...), sendo que, nesta última hipótese, pode ser desconstituída pela ação rescisória (CPC 485 V). (...) O risco político de haver sentença injusta ou inconstitucional no caso concreto parece ser menos grave do que o risco político de instaurar-se a insegurança geral com a relativização (‘rectius’: desconsideração) da coisa julgada.
    [...]
    30. Controle da constitucionalidade da sentença. Coisa julgada inconstitucional. Os atos jurisdicionais do Poder Judiciário ficam sujeitos ao controle de sua constitucionalidade, como todos os atos de todos os poderes. Para tanto, o ‘due process of law’ desse controle tem de ser observado. Há três formas para fazer-se o controle interno, jurisdicional, da constitucionalidade dos atos jurisdicionais do Poder Judiciário: a) por recurso ordinário; b) por recurso extraordinário; c) por ações autônomas de impugnação. Na primeira hipótese, tendo sido proferida decisão contra a CF, pode ser impugnada por recurso ordinário (agravo, apelação, recurso ordinário constitucional etc.) no qual se pedirá a anulação ou a reforma da decisão inconstitucional. O segundo caso é de decisão de única ou última instância que ofenda a CF, que poderá ser impugnada por RE para o STF (CF 102 III ‘a’). A terceira e última oportunidade para controlar-se a constitucionalidade dos atos jurisdicionais do Poder Judiciário ocorre quando a decisão de mérito já tiver transitado em julgado, situação em que poderá ser impugnada por ação rescisória (CPC 485 V) ou revisão criminal (Rel. Min. CEZAR PELUSO 621). Passado o prazo de dois anos que a lei estipula (CPC 495) para exercer-se o direito de rescisão de decisão de mérito transitada em julgado (CPC 485), não é mais possível fazer-se o controle judicial da constitucionalidade de sentença transitada em julgado. No século XXI não mais se justifica prestigiar e dar-se aplicação a institutos como os da ‘querela nullitatis insanabilis’ e da ‘praescriptio immemorialis’. Não se permite a reabertura, a qualquer tempo, da discussão de lide acobertada por sentença transitada em julgado, ainda que sob pretexto de que a sentença seria inconstitucional. O controle da constitucionalidade dos atos jurisdicionais do Poder Judiciário existe, mas deve ser feito de acordo com o devido processo legal. 
    [...]
    Cabe ter presente, neste ponto, o que a própria jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal vinha proclamando, já há quatro décadas, a respeito da invulnerabilidade da coisa julgada em sentido material, enfatizando, em tom de grave advertência, que sentenças transitadas em julgado, ainda que inconstitucionais, somente poderão ser invalidadas mediante utilização de meio instrumental adequado, que é, no domínio processual civil, a ação rescisória. [...] (ARE 1.113.255/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 18/4/2018).
    Cabe salientar que o legislador brasileiro teve a oportunidade de regulamentar de forma mais sistematizada a querela nullitatis quando da elaboração do CPC/2015, mas assim não o fez, optando por dedicar um inteiro capítulo somente ao instituto da ação rescisória.
    Portanto, pode-se dizer que a evolução do ordenamento processual civil brasileiro tem levado a uma certa mitigação da Ação Declaratória de Inexistência. Assim, ainda que se entenda por sua sobrevivência no Direito Brasileiro, as hipóteses de cabimento da querela nullitatis devem ser restritivas, de modo a preservar a segurança jurídica e a coisa julgada material. 
    Esse entendimento é bem resumido, em sede doutrinária, nos seguintes termos: “o exame do sistema processual brasileiro permite concluir, desde logo, que, ainda que admitida tal possibilidade, a ação declaratória utilizada para esse fim é medida excepcionalíssima, posto que, espera-se do Poder Judiciário a pacificação definitiva dos conflitos de interesses que lhe são submetidos”. (SAMPAIO, Rogério Marrone de Castro. Querela Nullitatis. Cadernos Jurídicos, São Paulo, v. 2, n.4, p.97-113, mar/abril -2001).”
    Dito isto, em que pese a controvérsia acerca da aplicação do instituto da querela nullitatis insanabilis frente à ação rescisória, discussão sobre a qual gostaria de me reservar para examinar com mais vagar no futuro, verifico que no caso dos autos há, de fato, vício insanável.
    Tal vício, decorrente de erro na autuação do recurso neste Tribunal, impossibilitou a intimação do litisconsorte passivo necessário - George Lucena Barbosa de Lima – para manifestar-se acerca dos termos da decisão que deu provimento ao ARE 1.240.454 para determinar o ressarcimento dos valores eventualmente recebidos pelo então advogado do município de Maracanaú, ora requerente, a título de honorários advocatícios contratuais derivados de verbas do FUNDEF. 
    Assim, nesse cenário de juízo prefacial, depreende-se estarem presentes os requisitou autorizadores da tutela de evidência requerida (art. 311, incisos II e IV, do Código de Processo Civil).
    Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, defiro a tutela de evidência para suspender os efeitos da decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.240.454/STF.
    Determino a expedição de ofício, com urgência, à 34ª Vara da Justiça Federal do Estado do Ceará (PROCESSO Nº 0015493-68.2012.4.05.8100 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA), para comunicar o teor desta decisão. 
    Cite-se a parte requerida para apresentação de contestação no prazo de 15 dias, na forma do art. 335 do CPC. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente